Tribunal: STF
Processo: RE 82360
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PARANA. GRATIFICAÇÃO PELO
EXERCÍCIO FUNCIONAL NA FRONTEIRA DO ESTADO. II. INOCORRENCIA DE
QUESTÃO FEDERAL JUSTIFICADORA DO RECURSO EXTREMO. E QUE OS
DECISORIOS DAS INSTANCIAS ORDINARIAS CONSIDERARAM QUE O ART. 26 DA
LEI N. 294/49 NÃO RESULTOU REVOGADO PELA LEI N. 4.544/62, SEM
QUALQUER OFENSA AO ART. 2., PAR 1. DA L.I.C.C., SEGUNDO A EXEGESE
QUE ATRIBUIU AQUELES DIPLOMAS. INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 280 E 291
(RI, ART. 305). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.